Tribunal: STF
Processo: RHC 214009
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO (OBJETIVO OU SUBJETIVO). CUMULATIVIDADE. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Pedro Silvério de Borba contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.2.2022, negado provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 713.813/SC. É a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. TERMO INICIAL EM QUE EFETIVAMENTE FORAM IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO, E NÃO A DATA DA EFETIVA INSERÇÃO NO REGIME INTERMEDIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.



    2. Após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 115.254/SP, esta Corte Superior de Justiça, revendo sua orientação anterior, passou a entender que, ‘na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta.’



    3. Nessa linha de entendimento, a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Precedentes: AgRg no HC 708.855/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021; AgRg no HC 708.802/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; AgRg no HC 681.917/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021; AgRg no HC 668.206/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021.



    4. Situação em que, a despeito de ter sido realizado exame criminológico previamente à concessão de progressão para o regime semiaberto, o Tribunal de Justiça entendeu que deveria se considerar preenchido o requisito subjetivo na data em que a autoridade penitenciária promoveu a classificação do comportamento carcerário do agravante de ‘regular’ para ‘bom’. Diante da impossibilidade de reforma do julgado para prejudicar o réu em recurso exclusivo da defesa, deve ser mantido o entendimento da Corte de origem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 25).



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “preencheu o requisito objetivo necessário à progressão de regime (29/12/2020), e não a data em que foi assinado o documento que atesta o bom comportamento carcerário deste (10/05/2021)”.



    Argumenta que, “ao afirmar que o último requisito (subjetivo, no caso) havia sido preenchido apenas com a indicação de bom comportamento em boletim penal datado de 10/05/2021, o Superior Tribunal de Justiça terminou por conferir caráter constitutivo a documento que, pela própria jurisprudência daquela Corte e deste Supremo Tribunal Federal, tem caráter meramente declaratório do critério subjetivo essencial à progressão”.



    Assevera que “a interpretação ora combatida, ao afirmar ser plenamente legal a consideração da data de adimplemento do requisito subjetivo como aquela em que atestado bom comportamento carcerário do Recorrente mediante boletim penal, se mostra inidônea por não considerar que o objeto do atestado de comportamento carcerário é um estado de coisas passado. Ele não tem o caráter constitutivo do direito: apenas declarará se o apenado, após constituir o direito à progressão pelo tempo de pena cumprido, demonstrou condições psíquicas e comportamentais nesse período para reduzir o grau de intervenção estatal em sua liberdade. (...)



    Por isso, o requisito subjetivo previsto no art. 112, da LEP, já estava preenchido antes mesmo da emissão de documento que atesta o bom comportamento carcerário (10/05/2021) e não pode, conforme aplicação do expresso entendimento desta Corte, ser condicionado à emissão através de atestado de comportamento carcerário.



    Com isso, tem-se que, na presente hipótese, conforme orientação de definição caso a caso, a data-base para a progressão de regime do Recorrente deverá ser fixada na data em que adimplido o requisito objetivo (29/12/2020)”.



    Ressalta que “a pretensão aqui trazida não é a de desconsiderar a necessidade de adimplemento do requisito subjetivo inscrito no art. 112 da LEP, mas de considerá-lo adimplido juntamente ao requisito objetivo em 29/12/2020, vez que o efetivo e tardio reconhecimento do bom comportamento carcerário do Recorrente, mediante atestado de pena, não pode ser considerado como o momento em que o próprio requisito subjetivo foi preenchido (o bom comportamento carcerário do Recorrente não se constituiu apenas neste momento)”.



    Pede seja o presente recurso provido, “a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para fixar como data-base para o cálculo de futuros direitos de execução penal a data em que o Recorrente Pedro Silverio de Borba efetivamente preencheu o requisito objetivo necessário à progressão de regime (29/12/2020), e não a data em que foi assinado o documento que atesta o seu bom comportamento carcerário”.



    3. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 49).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa, fixando a data-base para progressão de regime em 10.5.2021, data em que atestado o bom comportamento carcerário do sentenciado:



    “A Suprema Corte concluiu, então, que o apenado não pode ser prejudicado pela demora do Poder Judiciário em garantir os direitos da execução penal, e que o tempo em excesso no regime indevido deve ser contabilizado como pena cumprida para o preenchimento do requisito objetivo da próxima progressão.



    Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas, promoveu overruling da sua jurisprudência (HC 358.566, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 4.10.16; e HC 369.774, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22.11.16).



    Não significa, no entanto, que a data-base será sempre no dia do cumprimento do requisito objetivo, conforme pretende o Agravante.



    Isso porque o alcance da progressão de regime não decorre da mera passagem do tempo, mas da sua necessária combinação com mérito comportamental.



    Pode ser que o apenado, no dia em que cumprido o aspecto objetivo, não tenha demonstrado comportamento capaz de levá-lo ao próximo degrau da execução, razão pela qual somente quando isso vier a acontecer é que estarão presentes todos os requisitos necessários à progressão e, por consequência, este será o marco para direito futuro. E se para a aferição do requisito subjetivo faz-se necessária a realização de exame criminológico, é o exame que serve de data-base.



    (…) Esta segunda Câmara também delibera que "a data-base para a progressão ao regime aberto, se inexistente outro evento modificador, deve ser aquela em que o apenado preencheu o último requisito, objetivo ou subjetivo, para ter direito à progressão ao regime semiaberto, e não a data em que efetivamente ingressou no sistema intermediário" (Rec. de Ag. 0001872-20.2019.8.24.0041, deste relator, j. 26.5.20).



    Não destoam os demais Órgãos Fracionários, vide Recursos de Agravo 5006227-80.2021.8.24.0020, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 26.8.21; 5014117-70.2021.8.24.0020, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 24.8.21; 5008755-87.2021.8.24.0020, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 8.7.21; e 5020721-81.2020.8.24.0020, Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. 18.2.21.



    Não pode ser assim, contudo, no presente caso.



    Primeiramente porque o exame criminológico era desnecessário.



    O art. 112, caput, da Lei de Execução Penal elencava, como requisito subjetivo para a progressão de regime, ‘ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento’. A nova redação acerca do requisito, dada pela Lei 13.964/19 e levada para o § 1º, não é muito diferente, aludindo que, ‘em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão’.



    Segundo Renato Marcão, ‘bom comportamento carcerário é o comportamento daquele que se põe de forma ajustada os regramentos de disciplina do estabelecimento prisional’ (Curso de execução penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 163).



    Com o advento da Lei 10.792/03, a qual alterou a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, não mais é exigida a realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime, podendo o comportamento do apenado ser apontado pela Autoridade Prisional. A conclusão é a mesma após a Lei 13.964/19.



    Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que a realização do referido exame, mesmo sem ser obrigatório para fins de análise do requisito subjetivo, não está vedada no ordenamento jurídico, podendo ser determinado, em decisão fundamentada, caso haja necessidade.



    Nada impede que o Juízo da Vara de Execuções Penais, com base no princípio do livre convencimento e de acordo com a peculiaridade do caso analisado, determine a submissão do apenado à perícia criminológica, visando aferir, sobretudo, o seu grau de periculosidade.



    Entender de modo contrário poderia reduzir a Autoridade Judiciária à função de meramente chancelar deliberações administrativas, retirando-lhe seus poderes instrutórios e inerentes ao exercício da jurisdição, ferindo gravemente o princípio da jurisdicionalização da pena.



    Outrossim, e como o art. 33, § 2º, do Código Penal positiva que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas "segundo o mérito do condenado", não se pode afastar do Magistrado a possibilidade de livremente formar o seu convencimento. (...)



    Está claro, portanto, que a realização do exame criminológico, embora não mais obrigatória, é possível, tratando-se de hipótese inserida na esfera de discricionariedade do Magistrado, o qual deve analisar caso a caso a necessidade do estudo técnico, e solicitá-lo, por meio de decisão fundamentada, quando convier.



    No caso, nem sequer houve determinação judicial de realização do exame.



    O procedimento foi instaurado de ofício pela Autoridade Prisional em razão da chegada do Apenado na Penitenciária Sul, com lastro no art. 6º da Lei de Execução Penal (SEEU, Sequenciais 21 e 24). Tal comando legal, ao complementar o artigo antecedente (‘Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal’), estabelece que ‘a classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório’, ao passo que, o art. 8º, especificamente, prevê que ‘o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução’. Não tem ligação necessária, portanto, com a progressão de regime.



    Em síntese, a realização do exame criminológico nem sequer decorreu de decisão judicial, de modo que, por óbvio, não há a devida fundamentação para que ocorresse.



    Além disso, o boletim penal atesta que, ao menos desde 10.5.21, o comportamento do Agravante é classificado como "bom" pela Autoridade Prisional (SEEU, Sequencial 21), o que é suficiente à aferição do requisito subjetivo nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, porque não há no PEP nenhum elemento informativo desabonador da conduta de Pedro Silvério de Borba que indique a necessidade do exame criminológico ou de divergir-se da classificação administrativa.



    Assim, é forçoso convir que, mesmo antes do desnecessário exame criminológico, o aspecto comportamental estava preenchido. 



    (…) Diante disso, deve a data-base ser fixada em 10.5.21, que é o dia mais antigo comprovado nos autos quanto ao preenchimento dos requisitos objetivo (29.12.20) e subjetivo (10.5.21). A classificação anterior, de 11.11.18, era de comportamento regular (SEEU, Sequencial 21). Nada impede que, comprovado pela Defesa que o comportamento era bom ainda antes 10.5.21, seja modificada novamente a data-base.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para fixar a data-base em 10.5.21. Comunique-se imediatamente o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma” (fls. 82-90, e-doc. 1).



    O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 713.813, ratificou a legalidade da fixação da data-base de 10.5.2021 para progressão de regime do paciente, nestes termos:



    “Na hipótese vertente, o Tribunal de Justiça entendeu que o termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi elaborado laudo de exame cronológico favorável, oportunidade em que o reeducando efetivamente preencheu, concomitantemente, os requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da LEP.



    Com efeito, sobre a matéria, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. (...)



    No caso, o Tribunal a quo, em consonância com tal diretriz jurisprudencial, considerou como data-base para a nova progressão de regime prisional, o dia em que foi realizado o exame criminológico, e se implementou, em consequência, o último requisito (subjetivo).



    Assim, inexistente flagrante ilegalidade, a justificar a concessão do writ de ofício” (e-doc. 12).



    6. As instâncias antecedentes consideraram como data-base para fins de progressão de regime prisional o momento em que preenchido o último pressuposto legal (objetivo ou subjetivo), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal. Na espécie, o último requisito implementado foi o subjetivo, comprovado por atestado de bom comportamento carcerário (10.5.2021).



    Descabido cogitar-se de manifesta ilegalidade na espécie, pois apenas com o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo se define a data-base para a progressão futura, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal, como pretende o recorrente.



    7. A pretensão da defesa de que seja considerada a data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo (29.12.2020) não tem apoio na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Confiram-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO SOBRE EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. QUESTIONAMENTO QUANTO À DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 174.654, de minha relatoria, DJe 20.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 210.506-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas: HC n. 208.218, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.11.2021; RHC n. 203.692-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021; HC n. 200.387, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; HC n. 180.151, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.3.2020; HC n. 202.318, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2021; e HC n. 188.804, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.8.2020. 



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora